Tribunal: TJPA
Processo: 0801293-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801293-10.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CIRO DYLAN DE JESUS MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-

No caso em tela há um conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade.

II-

Proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

III-

Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

IV-

Lei Complementar n° 39/2002, ainda que vigente à época do fato gerador, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência.

V-

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

VI-

À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém,

12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M MM. Juízo da 1ª vara de Fazenda de Belém/PA, proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (proc. n. 0867698-32.2019.8.14.0301), tendo como agravado o CIRO DYLAN DE JESUS MELO, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

” Ante o exposto, em uma análise não exauriente do caso, entendo que a documentação apresentada à inicial mostra-se suficiente para concessão da medida, de modo que, com escopo em precedentes de nosso Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, entendo presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300 do CPC, razão pela qual determino ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ que proceda ao pagamento do valor do benefício previdenciário requerido, imediatamente, ao autor RODRIGO MOURA DE SOUZA até ulterior deliberação deste Juízo, observando-se o limite de idade até 21 anos, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00. INTIMESE”.

Historiando os fatos, Ciro Dylan de Jesus Melo ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é filho do sra. Waldirene Pampolha de Melo, falecida, a qual desempenhou o cargo de técnica em gestão pública Professora, lotada junto a Secretaria de Educação do Estado.

Mencionou que com o falecimento de sua genitora, passou a receber pensão por morte no valor bruto de R$ 1.478,94 (mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), ocorre que ao completar 18 (dezoito) anos o Órgão Gestor Previdenciário realizou o procedimento de cessação do recebimento da respectiva pensão exatamente no dia 16/05/2019.

O feito seguiu regular processamento, e o Juízo ad quo deferiu a liminar pretendida conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo.

Insurge-se o Agravante contra a decisão interlocutória que determinou ao Agravante que procedesse o pagamento do valor do benefício previdenciário ao autor, ora requerente, observado o limite de idade até 21 anos, sob pena de multa diária no importe de R$-1.000,00 (mil reais).

Em razões recursais, em breve síntese, o Agravante aduz que não há no Regime Geral de Previdência Social previsão legal de pagamento de pensão por morte a filho maior de 18 anos na condição de estudante pré-vestibular, e que, portanto, não há fundamento jurídico relevante para que seja concedida a tutela antecipada.

Apontou que o Fundo Previdenciário Estadual é gerido com base em princípios orçamentários, que levam em conta o planejamento econômico, de modo que, a concessão judicial de benefícios para os quais não houve um plano de pagamento (neste e em outros casos análogos que estão sendo propostos) causará um colapso na gestão do Fundo.

Asseverou que vem cumprindo fielmente todos esses dispositivos legais, de forma que a avaliação atuarial implementada anualmente é fundamentada na legislação vigente (disposições constitucionais e da LC 39/2002), a qual contempla o pagamento da pensão previdenciária aos filhos e assemelhados, apenas até os 18 (dezoito) anos de idade, utilizando sua autonomia para estabelecer as condições necessárias para enquadramento e qualificação de seus dependentes.

Destacou que o Estado do Pará, no uso de sua autonomia, estabeleceu a idade limite de 18 anos para o filho receber pensão previdenciária, uma vez que sua limitação materializa-se em não “criar” benefícios distintos dos previstos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Defendeu que a atitude do Judiciário em referendar o benefício previdenciário a parte agravada equivale a atuação do magistrado como legislador positivo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, em razão do Princípio da Separação dos Poderes nos termos do art. 2º da Constituição Federal.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Às fls. (2846075, pág. 1/5), indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

O agravado não apresentou contrarrazões (id. 3446656).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 3483507).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Inicialmente, saliento que, após inúmeros debates, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que ao se tratar de matéria previdenciária, deve ser aplicada a legislação vigente ao tempo da concessão do benefício, gerando inclusive a súmula n° 340, vejamos:

Súmula 340 -
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (Súmula 340, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007 p. 581)

Sendo assim, ao se falar em concessão de pensão por morte, deve ser aplicada a lei vigente à época do fato gerador, qual seja, o óbito da segurada, que conforme certidão anexada aos autos, ocorreu em 29 de dezembro de 2011.

No caso em tela há um conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade. Explico.

Em 2002, antes da ocorrência do fato gerador, entrou em vigor a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, a qual dispõe em seu artigo 6° sobre os dependentes. Tal dispositivo foi alterado pela Lei Complementar n° 049/2005, e, de acordo com o art. 6°, II, é considerado dependente o filho menor de dezoito anos, sendo esta a lei em vigor na época do fato gerador, levando em consideração que o óbito ocorreu em 2011, vejamos o dispositivo legal:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

...

II -
os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos
;(NR LC49/2005)

...”

Outrossim, antes de decidir sobre concessão ou não do benefício, é importante frisar que o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece os princípios que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer, e dentre eles, há o Princípio da Legalidade.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho que obtempera:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Sendo assim, tal princípio proíbe qualquer conduta praticada pelo agente público que não esteja prevista em lei. Nesse diapasão, é necessário mencionar a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

Ademais, conforme já mencionado, ressalto que a Lei nº 8.213/1991, considera dependentes do segurado o filho menor de 21 anos. Vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que decidiu em um caso análogo o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PENSÃO POR MORT
E. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo
, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM.
PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

(...)

2
. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

3. Ao tempo do óbito da ex-segurada não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária
.

4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

5. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do

RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido,
não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade.

6. Apelação conhecida e improvida.

(2017.02123813-17, 175.498, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-25)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PENSÃO POR MORTE. INSURGÊNCIA DO IGEPREV QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À AGRAVADA ATÉ 21 ANOS. PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002, QUE LIMITA A RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA AOS FILHOS MENORES DE 18 ANOS. AFASTADA. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.213/1991.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2. A Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito dessa competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

3.O óbito do ex-segurado Antônio Brito de Oliveira ocorreu em 28.11.2011, época em que vigorava a Lei Complementar

Estadual nº 39/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/2003, que estabelece a relação de dependência para efeito de pensão por morte aos filhos menores de 18 anos.

4. Entretanto a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei n. 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal deve prevalecer sobre a lei estadual, devendo ser reconhecido o direito a pensão por morte até 21 anos.

6. A vedação a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública imposta pelo art. 1º e 2º-B da Lei nº 9.494/97, que alterou a Lei nº 7.347/1985, não se aplica em matéria previdenciária, por força da Súmula 729 do STF.

7. Inexistência de vícios na decisão que antecipou a tutela em favor da agravada.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido

9. À unanimidade.

(2017.04340502-76, 181.727, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-17)

Outrossim, a norma vigente em ocasião da Lei Complementar n° 39/2002 não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência, conforme o art. 24 da Constituição Federal.

Por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau não merece reparos, pois o agravado tem direito ao recebimento da pensão por morte de sua mãe até completar os 21 (vinte e um) anos de idade, consoante entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021